Tribunal: TJDFT
Processo: 0705692-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705692-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO GARCEZ FERREIRA ROCHA JACOB, MARA HELENA DA ROCHA JACOB, FREDERICO GARCEZ FERREIRA ROCHA JACOB AGRAVADO: LUCIA DE SA PINTO REPRESENTANTE LEGAL: PAULA FABRICIA DE SA PINTO CAUHY D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PEDRO GARCEZ FERREIRA ROCHA JACOB e OUTROS (executados), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos dos embargos à execução no 0705101-40.2021.8.07.0011 proposta pelos agravantes em desfavor de Lúcia de Sá Pinto, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos seguintes termos (ID 113340288, dos autos originais): Recebo os embargos para discussão, sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o §1o do art. 919, do NCPC. Com efeito, não estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória nem a execução encontra-se garantida por penhora, depósito ou caução. Ao embargado para resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920, I, do NCPC. Int. Em suas razões recursais (ID 32987767), os agravantes alegam a inexistência de título executivo extrajudicial, pois não houve o descumprimento do contrato de locação firmado entre as partes, o que afasta a incidência da multa contratual executada. Noticiam que os fatos ensejadores da aplicação da multa contratual estão sendo discutidos nos autos de n.o 0703696-66.2021.8.07.0011, nos quais os agravantes defendem que o imóvel locado foi entregue à agravada, nas mesmas condições em que o bem foi locado. Argumentam que, mesmo não existindo prova do estado do imóvel antes e após o contrato de locação, a juíza a quo recebeu o pedido de execução de título extrajudicial. Informam, ainda, que a agravada ajuizou ação de cobrança contra o inquilino que ocupava o imóvel antes dos agravantes (autos de n.o 0700125-53.2022.8.07.0011). Afirma que, no referido processo, a agravada confessa que o imóvel foi restituído em condições precárias pelo antigo inquilino, o que prova que o bem já se encontrava deteriorado antes mesmo de os agravantes o locarem. Afirmam que, diante da ausência de título executivo, é cabível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, sem que haja a necessidade de garantir o juízo. Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo para modificar a decisão proferida e deferir o efeito suspensivo aos embargos à execução de n.o 0703975-52.2021.8.07.0011. É o relatório. Passo a decidir. O recurso revela-se cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, mostra-se tempestivo, encontra-se com o preparo (ID 32987771) e prescinde da formação do instrumento (art. 1.017, § 5o, do CPC), razão pela qual o conheço, uma vez preenchidos os seus pressupostos legais. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito dos Agravantes e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento verifica-se que o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, uma vez que não houve garantia do juízo. O art. 919, § 2o, do CPC/15 prevê os requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. Vejamos: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. O dispositivo legal dispõe que é necessária a presença cumulativa dos requisitos legais para que seja concedido o efeito suspensivo aos embargos. Logo, não basta somente estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, mostra-se imprescindível que seja efetuada a garantia da execução. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO. 1. Embargos à execução opostos pela recorrida, em virtude de anterior ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em seu desfavor. 2. Ação ajuizada em 06/09/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 15/10/2019. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se a exigência da garantia do juízo – prevista no art. 919, § 1o, do CPC/2015 como requisito necessário à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução – pode ser relativizada na hipótese dos autos. 4. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 5. A controvérsia posta a deslinde nos autos consiste na averiguação de ocorrência de excepcionalidade hábil a ensejar a suspensão da execução, ainda que não tenha havido a garantia do juízo, conforme exige o art. 919, § 1o, do CPC/2015. 6. Ao conferir detida análise aos fundamentos utilizados pela Corte local, verifica-se que a garantia prevista em lei foi dispensada, sem, contudo, ter sido traçada qualquer nota relevante que justificasse a adoção da medida. 7. É certo que o Tribunal de origem reconheceu a existência dos outros requisitos exigidos por lei (requerimento da parte, probabilidade do direito alegado e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo). Todavia, a coexistência de tais pressupostos não é suficiente para, por si só, afastar a garantia do juízo, que se deve fazer presente cumulativamente. 8. Recurso especial conhecido e provido. Com efeito, de uma análise superficial dos autos, a ser feita nesta etapa incipiente e de cognição sumária, constata-se que os executados não efetuaram a garantia do juízo, o que impede a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. A referida questão já foi apreciada, também, nesta Instância Recursal, por meio do AGI 0717686-60.2021.8.07.0000, cuja ementa reproduz-se a seguir: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1.015, X, DO CPC/2015. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Deve ser dada interpretação extensiva ao disposto no inciso X do art. 1.015 do CPC, para que se reconheça a possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento nos casos de decisão que indefere o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. 2. Excepcionalmente, o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 3. Não havendo, no caso em concreto, a garantia do juízo, não é cabível a atribuição de efeito suspensivo à execução, vindicada com o agravo de instrumento. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1373045, 07176866020218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, neste juízo de cognição superficial, verifico ausentes os requisitos autorizadores da liminar reclamada, uma vez que não foi garantido o juízo para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CP). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora